Tribunal: TJSP
Processo: 2106889-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de expedição de ofício ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Inadmissibilidade. Cadastro criado pela Lei no 10.701/2003, que acresceu à Lei da Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/1998) art. 10-A. Ausência de excepcionalidade que justifique a utilização do CCS BACEN como ferramenta de busca de bens passíveis de penhora para

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de expedição de ofício ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Inadmissibilidade. Cadastro criado pela Lei no 10.701/2003, que acresceu à Lei da Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/1998) art. 10-A. Ausência de excepcionalidade que justifique a utilização do CCS BACEN como ferramenta de busca de bens passíveis de penhora para satisfação de dívida no âmbito de processo cível. Ausência de interesse público. Dívida entre particulares. Desvirtuamento do cadastro. Recurso não provido.